Tribunal: STF
Processo: Rcl 35776
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SUPOSTA AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NO JULGAMENTO DA ADPF 324/DF E DO ARE 791.932-RG/DF. NEGATIVA DE VIGÊNCIA À SÚMULA VINCULANTE 10. NÃO OCORRÊNCIA. TERCEIRIZAÇÃO CONSIDERADA LÍCITA. MERO AFASTAMENTO DO COMANDO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - O presente recurso mostra-se inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões decisórias por mim proferidas. 



    II – Na espécie, o Tribunal de origem reconheceu no acórdão reclamado a isonomia salarial e não declarou a ilicitude da terceirização nem negou vigência ao alegado diploma normativo em razão de suposta inconstitucionalidade (art. 94, II, da Lei 8.987/1995). 



    III – Dessa forma, não deve prosperar a alegação de descumprimento do que decidido na ADPF 324/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso.



    IV – Além disso, o mero afastamento da aplicação do comando legal não implica contrariedade à Súmula Vinculante 10, mas sim o afastamento com fundamento na incompatibilidade com o Texto Constitucional, mesmo que de forma não declarada, o que não ocorreu no caso concreto. 



    V - Agravo regimental a que se nega provimento.